Tribunal: TCU
Processo: 002.239/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 950242025, modalidade Pregão e Uasg 450132 (Objeto: Fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo tubulação frigorígena mínima de 15 metros.)

Inteiro teor:
Acórdão 2252/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Gestão de Licitação e Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 95024/2025, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF), cujo objeto consiste no registro de preços para aquisição de aparelhos de ar-condicionado, bem como a instalação e materiais necessários; Considerando que a representante alega, em suma, que a aceitação da proposta da empresa GPR Soluções Consultivas Ltda. violou o Termo de Referência e o princípio da isonomia, visto que teria omitido a descrição e a precificação do serviço de instalação, obrigação essencial prevista no edital, enquanto a licitante anteriormente classificada em primeiro lugar foi indevidamente desclassificada por falha análoga; e que a entidade contratante, ao apreciar o recurso administrativo, teria se eximido de analisar o mérito das irregularidades apontadas, restringindo-se a argumentos de intempestividade e preclusão; Considerando que, no tocante à alegada aceitação de proposta em desacordo com o Termo de Referência e ao suposto tratamento desigual entre licitantes, a desclassificação da primeira colocada originária (licitante Juan Felype Matias Silva) ocorreu de forma automática em razão de a proposta apresentada estar incompleta (itens sem proposta), sem intervenção humana nessa etapa processual, não configurando, portanto, tratamento desigual entre licitantes; Considerando que, embora a proposta da licitante vencedora não tenha discriminado individualmente os custos relativos à instalação dos equipamentos, o Termo de Referência é expresso quanto à obrigação de que as atividades de montagem, instalação e demais serviços necessários ao funcionamento dos bens correrão por conta do contratado e constituem condição para o recebimento do objeto (itens 1.2, 1.3 e 16.6 do TR); Considerando que o edital do certame estabelece que todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante e que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto (itens 7.2, 7.3 e 7.4 do edital); Considerando que a própria proposta apresentada pela licitante vencedora contém declarações expressas de que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive materiais e serviços, e de aceitação integral das condições e exigências do órgão, de modo que a vencedora se encontra vinculada ao dever de instalar os equipamentos nas condições previstas no instrumento convocatório, sem margem para pleito de alteração de valores; Considerando que, quanto à alegada ausência de análise dos argumentos do recurso administrativo, não há nos autos elementos que corroborem a afirmação do representante, tampouco se identificou prejuízo à disputa da licitação ou violação a disposições do edital que demandassem a atuação deste Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 16-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.239/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Gestão de Licitação e Serviços Ltda. (CNPJ: 61.209.263/0001-08). 1.6. Representação legal: Leandro Pereira Brandao, representando Gestão de Licitação e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.